Tribunal: TJBA
Processo: 0564112-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0564112-78.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JUSCELINO DOS SANTOS LIMA Advogado(s): SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO, NEI VIANA COSTA PINTO APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros Advogado(s):CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. PETROS. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REAJUSTE PROVENIENTE DE ACORDO COLETIVO. AUMENTO GERAL DE SALÁRIOS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DIREITO À PARIDADE. ART. 41 DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. DECISÕES PARADIGMAS DO STJ. TEMAS DE Nº 736 e Nº 941. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO. O acórdão ora reapreciado cuidou de analisar o Regulamento vigente à época da implementação das condições de elegibilidade do requerente (em consonância com o Tema 907 do STJ), tendo sido constatada a previsão regulamentar (art. 41) no sentido de garantir a extensão aos inativos dos reajustes remuneratórios concedidos aos empregados em atividade. Ou seja, o entendimento firmado no v. acórdão deste colegiado é distinto da vedação tratada no leading case REsp 1.425.326/RS do Superior Tribunal de Justiça, pois ela (vedação) se aplica a casos que dizem respeito a abono e vantagens de qualquer natureza, não previstos no regulamento do plano de benefícios. Ademais, o tema 941 do STJ fixou a tese de que nos planos de benefícios de previdência complementar administrados por entidade fechada, a previsão regulamentar de reajuste, com base nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, não inclui a parte correspondente a aumentos reais. Assim, levando em conta a disparidade entre o entendimento adotado por este órgão fracionário e a tese que veio a ser firmada pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.425.326/RS e no REsp 1564070/MG, ou seja, por se tratar de hipóteses distintas, não há o que se alterar no acórdão proferido na apelação cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0564112-78.2015.8.05.0001, em que figuram, como apelante, Juscelino dos Santos Lima, e, como apelada, a Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em determinar, em juízo negativo de retratação, a mantença do aresto por seus próprios e jurídicos fundamentos, com arrimo no art. 1.030, V, “c”, do Código de Processo Civil. Determina-se, na oportunidade, o retorno dos autos à 2ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para que seja dada continuidade ao regular trâmite processual. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2023. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador (a) de Justiça 24